Tribunal: TJDFT
Processo: 0708585-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV SEPARADA DO CRÉDITO PRINCIPAL DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE N. 47/STF E TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO N. 608/STJ. APLICABILIDADE RESTRITA AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou envio de ofício à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (Coorpre) para informar o cancelamento do precatório n. 0700576-48.2021.8.07.0000.
2. Com base no art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, o advogado pode requerer o destaque ou a reserva do valor de seus honorários advocatícios contratuais, por meio da juntada do contrato de prestação de serviços aos autos, antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, a fim de que a verba honorária seja paga por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte.
3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça, o enunciado da Súmula Vinculante n. 47/STF e a tese firmada no Tema Repetitivo n. 608/STJ (REsp 1.347.736/RS) não se aplicam aos honorários convencionados, pois tais precedentes tratam apenas da possibilidade de executar autonomamente os honorários advocatícios sucumbenciais.
4. Os honorários advocatícios contratuais representam relação obrigacional entre o constituinte e o constituído, motivo pelo qual não seria viável manter o precatório contra o Distrito Federal apenas em relação à referida verba honorária, ou seja, de forma separada do crédito principal.
5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão recorrida mantida.